Tribunal: TJPA
Processo: 0813960-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813960-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ENECOL - ENGENHARIA ELETRICA E DE TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE. TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO QUE SE CONSTITUI COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TESE DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ AFASTADA. INDICAÇÃO PRECISA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER/PAGAR QUE PERMITE QUE OS VALORES SEJAM APURADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TERMOS DO ACORDO VOLUNTARIAMENTE PACTUADOS, OPERANDO A COISA JULGADA. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DOS TERMOS CONSTANTE DA AVENÇA OU VÍCIOS NA TRANSAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OFERTA DE SEGURO EM SUBSTITUIÇÃO AO BEM PENHORADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 847 DO CPC. INDEFERIMENTO DA OFERTA DA APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA DO JUÍZO COM O FIM DE SUSPENDER A EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §6º E DO ART. 825, §2º, AMBOS DO CPC. A APÓLICE DO SEGURO OFERTADA EM SUBTITUIÇÃO A PENHORA DIFERE DA OFERTA EM GARANTIA DO JUÍZO COM FIM DE SUSPENSÃO. FASE PROCESSUAL QUE AINDA NÃO TEVE PENHORA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE NÃO FOI SEQUER APRECIADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de liminar
, interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos do processo de nº 0029996-61.2014.8.14.0301
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou o seguro/caução apresentado
, nos seguintes termos:

“(...) De modo geral, entendo que as arguições parecem adentar em conteúdo de mérito, o que já fora superada na fase de conhecimento. Ademais, o objeto que deu vida ao Cumprimento de Sentença foi um acordo descumprido, o que por si só já faz surgir questionamentos acerca da idoneidade do executado, posto não honrar com seus compromissos.

Há termo de transação juntado nos autos que previa a indenização nos valores ali acordado para custear a dispensa arbitrária dos funcionários pela exequente que prestavam serviços ao executado.

O executado em sua impugnação adentra em arguições que não fazem parte do que se espera de uma impugnação, como excesso de execução e outros. O acordo está claro e suas cláusulas são lícitas especificando direitos e deveres das partes, não cabe em sede de impugnação de cumprimento de sentença discutir cláusulas previamente pactuadas entre as partes e homologadas por sentença. O princípio da Pacta Sunt Servanda deve ser respeitado. Assim, a homologação judicial do acordo, após o trânsito em julgado, faz recair sobre a decisão o manto da coisa julgada, o que constitui óbice para novo julgamento sobre o caso. Isso significa dizer que o acordo homologado em juízo constitui título executivo judicial, não sendo necessário o ajuizamento de nova demanda para obter o cumprimento das obrigações assumidas na transação. O título aqui discutido mune-se de certeza, liquidez e exigibilidade.

No que concerne ao pedido de seguro garantia, importante esclarecer que no processo civil, tal modalidade é trazida como alternativa do executado à penhora de dinheiro, conforme § 2° do artigo 835 do CPC/15: "§ 2° Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento".
Porém, isso não é um direito garantido do executado, cabendo ao magistrado aceitar ou não a garantia diante da situação em concreto.
Além do que, o seguro garantia é modalidade que este juízo entende ser viável em sede de
Cumprimento Provisório de Sentença, que não é o caso dos autos.

Importante igualmente esclarecer que o próprio código estipula uma ordem para penhora dos bens do executado, delineada de acordo com o grau de liquidez do bem, isto é, a facilidade e rapidez de o exequente converter o bem em dinheiro.
Tal ordem de preferência de penhora, é bom que se diga, e que está elencada nos incisos do artigo 835 do CPC, é destinada ao exequente, não ao executado, já que a execução/cumprimento de sentença é feita no interesse do credor, sendo importante sua oitiva em concordar ou não o seguro apresentado
.
Deste modo, REJEITO o seguro/caução apresentado.

Por fim, mais uma vez, entendo que carece de elementos ensejadores para análise da impugnação, pois o executado sequer se insurge quanto a possível excesso de execução. Com efeito, é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. No caso em apreço, da simples análise dos autos, verifica-se que, de fato, não foi apresentada planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, o que impõe a rejeição liminar da impugnação. O que o executado impugna são os termos do acordo homologado que ele mesmo anuiu e, deliberadamente, descumpriu.

Assim, não apresentada a planilha com os cálculos discriminados e atualizados do débito, sequer sendo o excesso de execução o fundamento precípuo da presente Impugnação, a sua rejeição, neste ponto, é a medida que

se impõe.

Logo, sem a fixação de valor ou ao menos a fixação de critérios de apuração, não há como exigir da autora da

ação inicial/ora executada o valor perseguido.

De todo o exposto, conheço da impugnação e a julgo improcedente nos termos fundamentados.

Intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado do débito para que se proceda com a constrição via SISBAJUD, cuja atualização ficará estagnada até o cumprimento constritivo pelo sistema aqui

determinado. (...)”

O recorrente aduz que realizou termo de acordo com a agravada para pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com fim de uso exclusivo para quitação de condenações e acordos nas 120 ações trabalhistas relacionadas ao sobreaviso de trabalhadores da recorrida.

Relata a agravante que inobstante a quitação dos valores do termo de acordo, a agravada pretende ainda, através do cumprimento de sentença, o recebimento de R$ 486.236,31 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, duzentos e trinta e seis mil e trinta e um centavos), referente a 50% de todas as despesas acessórias que surgirem com novas demandas trabalhistas que envolvam o sobreaviso, conforme previsto na cláusula terceira do termo de ratificação de acordo (ID Num. 70662626 – Págs. 36 e 37).

O recorrente defende que a
cláusula terceira do termo de ratificação
do acordo -
ao prevê que “as ações que excederem as 120 contidas neste termo, serão dividas em 50% igualitariamente entre as partes todo e qualquer gasto financeiro que houver com estas ações” -

deve ser
interpretada
em conjunto /de acordo com a cláusula terceira do termo de acordo
– no qual limita que
“as partes ajustam que custearão igualitariamente o custo de acordo ou condenação destes processos”.

Em outras palavras, defende que a cláusula terceira do termo de ratificação do acordo deve ter interpretação restritiva ao pagamento de despesas atinentes aos acordos e condenações nessas ações trabalhistas remanescentes, e não para custos decorrentes de contratação de prepostos, advogados, e respectivas diárias de transporte e alimentação etc., além de depósitos recursais.

O recorrente aduz que a decisão agravada considerou como existente o título executivo em razão da homologação do termo de acordo, contudo, deixou de considerar que os valores cobrados em sede de cumprimento de sentença não foram incluídos na transação. Além disso, argumenta também que não bastasse a ausência de certeza da obrigação, também não há liquidez.

Para além disso, alega que a decisão recorrida rejeitou o pedido de substituição da penhora por seguro garantia prestado, apesar de preenchido os requisitos legais para tanto.

Neste contexto, requer a concessão de efeito suspensivo, para impedir a continuidade do cumprimento de sentença até que se julgue o mérito do presente recurso e, ainda, viabilizar a substituição pretendida. No mérito, requereu o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ausência de certeza e de liquidez da obrigação perseguida, extinguindo-se o cumprimento da sentença, com a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Em despacho inicial (ID 16175890), reservei-me a apreciar o pedido de tutela após contrarrazões da agravada.

A agravada apresentou suas contrarrazões (ID 17022068), postulando pelo desprovimento do agravo de instrumento para manter integralmente a decisão combatia. Sustenta que há coisa julgada pois o termo do acordo foi homologado por sentença, não havendo que se discutir sobre a licitude de suas cláusulas. Defende a aplicação do princípio da
pacta sunt servanda
e a vedação ao enriquecimento sem causa, para manter a decisão recorrida.

Em nova manifestação, a agravante reiterou a urgência na apreciação do efeito suspensivo à decisão agravada.

Certidão de quitação e vinculação das custas recursais no sistema Pje (ID

17277801).

Após, retornaram os autos conclusos à minha relatoria.

É o relatório.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o
agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
resta prejudicado com o julgamento do mérito deste
.

Inicialmente, cumpre rememorar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Pois bem.

Dispõe o art. 475-N, I, do CPC:
“São títulos executivos judiciais: I- a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia;”

Da análise do dispositivo acima mencionado, constata-se que a sentença proferida no processo civil que reconheça a obrigação de alguém perante outrem, constitui título executivo judicial.

Conforme exposto nos autos, ficou acordado no termo de acordo (ID 70662626) o pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para quitação de 120 ações trabalhistas relacionadas ao sobreaviso de trabalhadores da recorrida, e no termo de ratificação, observo que a agravada declarou a plena quitação desses valores, sendo acrescentado e consignado ainda que
“(...) as ações que excederem as 120 contidas neste termo, serão divididas em 50% igualitariamente entre as partes
todo e qualquer gasto financeiros que houver com estas ações
.”,
sendo esta a cláusula que a agravante se insurge.

Pois bem. No tocante ao argumento de ausência de título executivo que consigne obrigação certa e líquida, entendo que a cláusula terceira do termo de acordo e do respectivo termo de ratificação
confirmam a
certeza
do título executivo, sendo este fato incontroverso no meu entender
.

No ponto, destaco que embora não haja fixação de valores específicos no termo de ratificação do acordo (em relação as demais ações que excederem as 120 reclamações trabalhistas),
a alegação de que o título não é exequível por ausência de liquidez não merece prosperar
, pois houve indicação precisa da obrigação de fazer/pagar, o que permite que os valores sejam apurados por simples cálculos aritméticos.

Nesse sentido:

Honorários advocatícios. Embargos à execução. Liquidez do título
. Não é ilíquido o título que, sem mencionar diretamente o total exato da dívida, depende somente de cálculos aritméticos,
desde que contenha em si todos os elementos necessários à sua apuração. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 128216520118260482 SP 0012821-65.2011.8.26.0482, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 11/05/2012, 28ª Câmara da Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2012)

EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA
. Não obstante não ser a liquidez a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação.
A embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente as divergências em relação aos cálculos acolhidos pelo magistrado singular, de sorte que a mera alegação quanto à sua incorreção não basta para o acolhimento do recurso. (TRF-4 - AC: 50038882620134047100 RS 5003888-26.2013.404.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 05/05/2015, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL - LIQUIDEZ - SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS - PROSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VOTO VENCIDO
. Não pode ser considerado ilíquido o título que, embora não expresse imediatamente a quantia exata da dívida, indique todos os elementos para a apuração, mediante simples operação aritmética.
V .v.: Inexiste título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, quando o valor devido se basear apenas em declaração feita pelo próprio sujeito passivo da obrigação, faltando ao documento exibido requisito substancial indispensável, configurado pela liquidez. A indicação do valor monetário da obrigação, sob pena de ausência de idoneidade e probabilidade do documento a legitimar a execução forçada, deve advir de declaração do próprio sujeito passivo da obrigação cujos elementos essenciais devem constar no titulo executado. (TJ-MG - AC: 10384070611528001 Leopoldina, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/04/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2010)

Data vênia, colaciono abaixo trecho da última ementa colacionada acima, destacando que
“(...) não pode ser considerado ilíquido o título que, embora não expresse imediatamente a quantia exata da dívida, indique todos os elementos para a apuração, mediante simples operação aritmética, pois obrigar o exequente a lançar mão e um processo de conhecimento apenas para a aferição do valor, seria ir de encontro ao princípio da celeridade processual. (....)”

Logo, não assiste razão a agravante ao afirmar que as despesas não foram incluídas na transação e que por isso inexistiria título executivo passível de cumprimento de sentença, no tocante ao valor de R$ 486.236,31 (quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), referente a 50% de
“
todo e qualquer gasto financeiro
que houver com estas ações”.

Entendo, pois, que não há que se falar em extinção do módulo executivo e aplicabilidade do art. 803, I, do CPC.

Com efeito, os termos do acordo foram voluntariamente pactuados pelas partes, operando-se a coisa julgada, de maneira que a rediscussão dos termos constantes da avença ou vícios na transação homologada judicialmente, não é cabível em sede de impugnação em cumprimento de sentença, havendo outros mecanismos processuais para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL E MATERIAL RECURSO IMPROVIDO
. I Após a homologação de acordo extrajudicial e devidamente transitada em julgado decisão judicial, somente pela ação anulatória é passível de revisão o julgado. II Expirado o biênio legal previsto no art. 486 do CPC, torna-se imutável a decisão.
III Decisões interlocutórias são combatidas por meio de agravo de instrumento e não recurso de apelação que restou incabível na espécie. (TJ-PA - AI: 200730068051 PA 2007300-68051, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2009, Data de Publicação: 16/03/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PEÇA INDISPENSÁVEL À CORRETA APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. I
- A Coisa julgada é a entrega final, pelo Judiciário, da tutela jurisdicional aos litigantes, resolvendo as questões colocadas em discussão.
II - Ao recorrer cabe as partes fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito para formação do convencimento do magistrado. É condição essencial para se interpor recurso contra decisão interlocutória.
II - In casu, a parte não pode beneficiar-se de sua própria torpeza
. III - À unanimidade de votos, agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJ-PA - AI: 00004270820058140045 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/12/2007, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2007)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DO ACORDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. 1 -
Nas ações em que a causa de pedir já foi objeto de acordo celebrado entre as mesmas partes, a rediscussão da matéria só é possível através de ação rescisória, visto que a transação judicialmente homologada possui força de coisa julgada
. 2 - Cabe ao Órgão recursal majorar a verba honorária fixada pelo juiz sentenciante, em face do trabalho adicional decorrente do recurso, nos termos do § 11º do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01185982020188090178, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/11/2018)

Em relação a tese de que não há qualquer demonstração da natureza dos créditos, entendo que apesar do agravante se insurgir quanto aos diversos comprovantes juntados pela agravada com valores elevados,
o agravante deixou de declarar de imediato o valor que entende correto
,
tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo
, em atendimento ao disposto no art. 525, §4º, do CPC, conforme bem pontuado pelo juiz de primeiro grau.

Por fim, no tocante ao pedido de
garantia do juízo pelo seguro ofertado
,
a recorrente aduz que a decisão recorrida
indeferiu
o pedido da agravante de
substituição
da penhora por seguro garantia. Entretanto, cumpre ressaltar que tal pedido não foi sequer apreciado pelo juiz de primeiro grau, uma vez que
a decisão guerreada indeferiu a
oferta da apólice
do seguro em garantia do juízo
,
com o fim de suspender a execução
(CPC, art. 525, §6º e art. 825, §2º).

Ressalto que não houve oferta do seguro em
substituição
ao bem penhorado
(CPC, art. 847), sobretudo porque naquele momento processual ainda não havia sequer tentativa de penhora, já que em deliberação foi determinado a intimação do exequente para apresentar valor atualizado do débito para constrição, via SISBAJUD.

No ponto, destaco que o
oferta
da apólice do seguro em
substituição
a eventual penhora possui regulamentação específica (prazo de 10 dias da efetiva penhora – art. 847), que por sua vez
difere, inclusive em termos de prazos processuais, da oferta em garantia do juízo
para fins de suspensão da execução (prazo de 15 dias – art. 520, §1º e art. 525 do CPC).

Feitas tais considerações, deixo de analisar em sede recursal o pleito de substituição da penhora, porquanto se reveste de matéria que não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incidir em supressão de instancia e violação do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

Comunique-se ao Juízo
a quo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024